Tribunal: TJDFT
Processo: 0715981-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de suspensão, à míngua de determinação da Corte superior ou do Egrégio TJDFT.

II. Mérito:

A.Insubsistente a tese recursal de alteração do índice de correção monetária e juros de mora da condenação, uma vez que a decisão ora revista está em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte (Tema 810, RE 870947/SE, aplicação imediata, à míngua de específica determinação de suspensão do curso processual) no sentido de que: “(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifo nosso).

B.Nesse quadro, escorreita a sentença que determinou a aplicação dos índices do IPCA para a correção monetária e da poupança para remuneração dos juros de mora dos valores a serem pagos pelo ente federativo.

III. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46 e 55).